Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706461-86.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF APELADO: REGINALDO LOURENCO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE D’ARMAS DE PLANALTINA/DF, em face da r. sentença exarada sob o ID36517274, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Usucapião proposta em desfavor da apelante, para: (i) declarar o autor como proprietário do imóvel situado na Quadra 18, MD 14, Lote 01, Setor Habitacional Mestre D’Armas; e (ii) invalidar todos os efeitos do Termo de Adesão a Titulação Onerosa de Unidades Imobiliárias em Processo de Regularização no Setor Habitacional Mestre D’Armas celebrado entre as partes. Nos termos do despacho desta Relatoria sob o ID 36837147, foi determinada a intimação da apelante para trazer aos autos documentos aptos a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Em atendimento à determinação judicial, a apelante apresentou petição (ID 37190339), sustentando que, por ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, não possui bens, rendimentos ou receita; não é titular de conta corrente ou conta poupança em nenhuma instituição bancária; assim como não presta declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Além disso, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil estabelece: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...). No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo esse o entendimento desta Egrégia Corte, conforme se depreende dos arestos a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. I. Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é indispensável a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, conforme averba o § 3o do artigo 99 do Estatuto Processual Civil. II. Antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça o juiz deve oportunizar à pessoa jurídica a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1430078, 07402278720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de produção de prova testemunhal. 2. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 3. Uma vez que os documentos constantes dos autos não evidenciam a hipossuficiência da agravante, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita. 4. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 5. Ao requerer a produção de prova testemunhal, compete a quem pleiteia declinar os fatos que pretende provar, de modo a permitir o exame da relevância e a finalidade no contexto do que se pretende comprovar. Não o fazendo, sujeita-se ao indeferimento de sua produção. 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1410996, 07380141120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, cabe salientar que o fato de a parte postulante da benesse ser pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos. Perfilhando o entendimento de que, mesmo nos casos de gratuidade de justiça postulada por pessoas jurídicas sem fins lucrativos, é indispensável a comprovação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, consoante se observa das ementas a seguir transcritas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Súmula 481 do STJ" (AgInt no AREsp 1.976.408/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe de 07/03/2022). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da ausência de comprovação da condição de miserabilidade. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.064.349/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...). V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social. VI - A hipótese atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." (...). (AgInt no AREsp n. 1.621.885/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. I. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios aproveita apenas à pessoa natural. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível, para a obtenção do benefício legal, a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. III. Entidade fechada de previdência complementar, ainda que tenha registrado exercícios deficitários, precisa demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo porque a legislação vigente estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405497, 07243813020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 STJ. INDEFERIDO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL COM O INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF. BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.899/17. SUBSTRATO FÁTICO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula n. 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2. O só fato de ser serviço social autônomo, entidade sem fins lucrativos, não leva à conclusão de que não tenha lucro ou capacidade financeira para suportar os custos do processo, em especial quando desacompanhado de prova da alegada hipossuficiência. 3. A ação popular é permitida a qualquer cidadão que pretenda anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É imprescindível o binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente anulação do ato impugnado e ressarcimento ao erário. 4. In casu, o autor popular pleiteia a anulação do contrato de gestão firmado entre o Distrito Federal e o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), serviço social autônomo responsável pela gestão do Hospital de Base. 5. O contrato de gestão foi firmado com base na autorização legal concedida pela Lei Distrital n. 5.899/17, cuja constitucionalidade foi declarada pelo TJDFT no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 20170020137585. A petição inicial não indica incompatibilidade de tal contrato de gestão em relação às normas jurídicas de regência. 6. Quanto à lesividade do ato, a presente ação popular foi ajuizada logo após a celebração do pacto, com amparo em memorando que indicava a necessidade de melhorias e aprimoramentos na implantação do IHBDF. 7. Considerações acerca da mudança de modelo administrativo de gestão do Hospital de Base circunscrevem-se ao âmbito da decisão política conferida ao Poder Executivo pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do DF, cujo fundamento de validade se extrai do princípio democrático. 8. Remessa Necessária conhecida e não provida. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime. (Acórdão 1407498, 07049401420188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em exame, vê-se que a apelante, a fim de embasar o pedido de justiça gratuita, limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência (ID 36517231) e afirmar que, por ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, não possui bens, rendimentos ou receita; não é titular de conta corrente ou conta poupança em nenhuma instituição bancária; assim como não presta declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Ocorre que, a despeito das alegações apresentadas pela recorrente, o Estatuto Social da pessoa jurídica (ID 36517232 – p. 69-80) prevê, em seu artigo 21, que a Secretaria de Finanças tem como competências: arrecadar e controlar dinheiro e títulos de quaisquer naturezas pertencentes à instituição; manter em ordem os livros de escrituração contábeis; assim como apresentar ao Conselho Fiscal o balancete trimestral de receita e despesa e o balanço anual do exercício financeiro, entre outras. Além disso, o artigo 33 do Estatuto Social estabelece que o patrimônio da instituição será constituído de contribuições dos sócios ou aplicações financeiras; subvenções, doações, auxílios ou legados; bens móveis e imóveis, bem como rendimentos deles provenientes; dentre outras rendas. As citadas disposições do Estatuto Social levam a crer que, apesar da apelante ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, há a possibilidade de a instituição ser detentora de rendimentos, bens e receitas, havendo, inclusive, órgão específico para a administração dos rendimentos e registro de movimentações financeiras, o que levanta severas dúvidas acerca da veracidade das afirmações feitas pela apelante. Assim, não havendo nos autos qualquer documento que demonstre, de maneira incontestável, a insuficiência de recursos da recorrente, bem como considerando-se que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas à pessoa física, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida imperativa. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE e determino, como derradeira oportunidade, que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja promovido o recolhimento do preparo referente ao recurso, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2022 às 18:19:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora